Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-05.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600075-05.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600075-
05.2024.6.16.0160 (DRAP - 0600067-28.2024.6.16.0160), que indeferiu o pedido de candidatura do
requerente Josoel Oliveira pelo Partido Progressistas - PP - Pinhão - PR, julgando-o inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereador no Município de
Pinhão/PR.(Indeferimento ao registro de candidatura de Josoel Oliveira, para o cargo de vereador,
sob o número 11111, no município de Pinhão-PR. No caso em questão, nota-se da certidão de
filiação partidária que o requente foi desfiliado do Partido Progressistas desde 16/10/2023, em
decorrência de desfiliação automática do sistema por conta de filiação mais recente no partido
União Brasil. Além disso, como bem pontuado pelo Ministério Público, competia ao requerente
fiscalizar se o seu nome constava na lista oficial de filiados do Partido Progressistas, e, em caso
negativo, adotar as medias cabíveis. A Constituição Federal impõe como condição de elegibilidade
a filiação partidária (art. 14, §3º, inciso V). Assim, o pedido não está em conformidade com a
Constituição Federal, tampouco com o disposto no art. 10, caput, da Resolução TSE nº
23.609/2019.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSOEL OLIVEIRA (RECORRENTE)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093549
29/10/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.612

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600075-05.2024.6.16.0160 –
Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSOEL OLIVEIRA
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA AO PARTIDO
R E Q U E R E N T E . D U P L I C I D A D E D E F I L I A Ç Õ E S .
MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO MAIS RECENTE.
INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE
DESÍDIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão da ausência de filiação partidária ao
partido que requereu o registro.

2. O recorrente alega que, embora tenha se filiado ao União
Brasil em 2022, filiou-se posteriormente ao Progressistas,
em junho de 2023, partido pelo qual pretende concorrer nas
eleições de 2024.

3. O indeferimento ocorreu porque o sistema FILIA
registrou sua filiação ao União Brasil como a mais recente,
devido a uma comunicação alegadamente tardia feita por
este partido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 44093549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é
possível analisar no processo de registro qual das filiações
partidárias informadas no sistema FILIA deve prevalecer; e
(ii) verificar se os documentos apresentados pelo
recorrente são suficientes para comprovar a regularidade
da filiação partidária ao Progressistas, dentro do prazo
exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal, em seu art. 14, § 3º, V, exige a
filiação partidária como condição de elegibilidade, sendo
necessário que o candidato esteja filiado a um partido
político pelo prazo mínimo de seis meses antes do pleito,
conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/97.

6. A filiação ao Progressistas foi comunicada ao sistema
FILIA em 08/07/2023, constando como data de filiação
07/06/2023, porém, uma nova filiação ao União Brasil foi
registrada em 05/10/2023, cancelando a anterior.

7. O art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95 estabelece
que, em casos de duplicidade de filiações, prevalece a mais
recente, o que, neste caso, resultou na manutenção da
filiação ao União Brasil.

8. A comprovação de filiação partidária pode ser feita por
outros meios, como admite a Súmula TSE 20, desde que
não se trate de documentos unilaterais. No presente caso,
as fichas de filiação apresentadas pelo recorrente são
documentos unilaterais e, portanto, insuficientes para
comprovar a regularidade da filiação partidária.

9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica
ao considerar que fichas de filiação partidária e outros
documentos unilaterais não são aptos para comprovar a
filiação, nos termos das Súmulas 20, 24 e 30 do TSE.

10. O recorrente não utilizou o procedimento previsto no
art. 11, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.596/2019 para
regularizar sua filiação partidária, o que inviabiliza o
reconhecimento de sua filiação ao Progressistas dentro do
prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A coexistência de filiações
partidárias deve ser resolvida em procedimento próprio,
pela prevalência da filiação mais recente, conforme o art.
22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. 2. Fichas de filiação
partidária e outros documentos unilaterais não são aptos
para comprovar a data de filiação partidária, nos termos da
Súmula TSE 20. 3. No processo de registro de candidatura
não é possível reanalisar a solução dada à duplicidade de
Num. 44093549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

filiações, privilegiando-se a vontade manifestada pelo
eleitor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º, V;
Lei nº 9.504/97, art. 9º; Lei nº 9.096/95, art. 22, parágrafo
único; Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 060392202, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado
em 10.11.2022; TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, julgado em
10.11.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Josoel Oliveira contra a decisão
proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão, por meio da qual o seu requerimento
de registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão de irregularidade
em relação à sua filiação partidária.

Em suas razões (id. 43994158), o recorrente narra que assinou sua ficha de
filiação ao partido União Brasil no ano de 2022 e que em junho de 2023 se filiou ao
Progressistas, partido pelo qual pretende concorrer no pleito de 2024.

Prossegue dizendo que, apesar da ficha de filiação ao União Brasil ter sido
assinada em 2022, o partido, sem saber da posterior filiação ao Progressistas, só fez a
comunicação da filiação no sistema FILIA em 16/10/2023, depois que a comunicação da
filiação ao Progressistas já tinha sido feita, razão pela qual prevaleceu no sistema a filiação
Num. 44093549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

ao União Brasil.

Afirma que, a despeito dessa confusão, é certo que optou por estar filiado
ao Progressistas, partido que requereu o seu registro de candidatura, não podendo ser
prejudicado em razão da comunicação tardia realizada pelo União Brasil.

Aduz que a comprovação da filiação partidária vem sendo flexibilizada com
o tempo, podendo ser comprovada por outros meios que não o registro no FILIA, nos
termos do art. 22, §2º, da Lei nº 9.504/97 e da Súmula TSE 20, devendo ser considerada, no
caso, a data da comunicação realizada pelo Progressistas, em junho de 2023, já que essa
foi a filiação mais recente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44009310), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que as
provas apresentadas pelo recorrente são unilaterais e não se presta, a comprovar o
cumprimento da condição de elegibilidade.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024 (id. 43994155) e o recurso
foi protocolado em 09/09/2024 (id. 43994158), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Josoel Oliveira, formulado pelo partido
Progressistas, foi indeferido porque, segundo a certidão juntada pelo Cartório Eleitoral (id.
43994134), a filiação ao Progressistas, ocorrida em 07/06/2023, foi cancelada em razão de
nova filiação, ocorrida em 05/10/2023, ao partido União Brasil.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

Num. 44093549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

O prazo mínimo de filiação partidária está regulamentado no art. 9º da Lei nº
9.504/97, que estabelece que "[p]ara concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo".

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna
corporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-
partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja
ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de mérito
do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que ela
se realizou, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade.

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas, por meio do
Num. 44093549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

procedimento previsto no art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019, com a redação dada
pela Resolução TSE nº 23.668/2021:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da filiação constante da ficha respectiva.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.

Na espécie, segundo consta da certidão apresentada pelo Cartório Eleitoral,
a filiação do recorrente ao Progressistas foi informada no FILIA em 08/07/2023, constando
como data de filiação 07/06/2023.

Contudo, em 05/10/2023 sobreveio nova informação no sistema FILIA, desta
vez acerca de sua filiação ao partido União Brasil, o que, considerando a inexistência de
comunicação de desfiliação do Progressistas, implicou em duplicidade de filiações.

O tratamento conferido às hipóteses de duplicidade de filiações está
regulamentado pelo art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, que dispõe que "[h]avendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça
Eleitoral determinar o cancelamento das demais".

Embora não haja nestes autos a informação acerca da instauração do
procedimento de apuração de duplicidade de filiações, presume-se que ele foi
regularmente realizado, tendo sido mantida a filiação ao União Brasil, pois era a mais
recente, ou, ao menos, a mais recentemente informada.

Num. 44093549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

Segundo o recorrente, a sua intenção era a de se filiar ao Progressistas e
que esta é a filiação mais recente, pois assinou sua ficha de filiação ao União Brasil em
2022.

Afirma que houve falha procedimental por parte do União Brasil, que fez a
comunicação apenas em 2023, o que não pode lhe prejudicar, e junta, para comprovar sua
alegação, as fichas de filiação a ambos os partidos (ids. 43994159 e 43994160).

Tal como afirmado pelo recorrente, a data da filiação partidária pode ser
comprovada por outros meios e documentos, que não apenas o registro realizado no
sistema FILIA.

É o que se extrai do verbete da Súmula TSE 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Contudo, os únicos documentos apresentados pelo recorrente foram as
fichas de filiação aos dois partidos, documento que, nos termos jurisprudência pacífica, é
unilateral e, portanto, inapto a comprovar a data da filiação. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RRC. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. TRE.
AUSÊNCIA. PROVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO.
DOCUMENTO UNILATERAL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
DIÁLOGOS. WHATSAPP. ALEGADO DISSENSO. AUSÊNCIA. CONFRONTO
ANALÍTICO. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de
regular filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas
extraídas do WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis
para comprovar a filiação partidária do pretenso candidato, nos termos do
Enunciado nº 20 da Súmula do TSE.

2. A jurisprudência deste Tribunal já consignou que a apresentação da ficha
de filiação ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o
requisito da filiação partidária. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.

3. No que concerne à comprovação da filiação por meio de prints de
WhatsApp, para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e julgado deste Tribunal Superior, exige-se que seja
evidenciada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, o que não
se perfaz com a mera transcrição de ementa, como ocorrido na espécie.
Incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060392202, Min. Raul Araujo Filho,
Publicado em Sessão em 10/11/2022. Sem destaques no original)

Num. 44093549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24
E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação
partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar e
regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em
procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º,
da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação partidária é inviável em
RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº 30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Min. Carlos Horbach,
Publicado em Sessão em 10/11/2022. Sem destaques no original)

Não tendo o recorrente apresentado nenhum outro documento apto a
comprovar o alegado equívoco do partido União Brasil, impossível o reconhecimento de
sua filiação ao Progressistas com a antecedência mínima de 6 meses do pleito.

Por fim, anoto que o tratamento conferido às hipóteses de duplicidade de
filiações sofreu uma drástica alteração a partir da edição da Resolução TSE nº 23.668/2021,
que passou a adotar outra premissa na análise das situações, privilegiando a manifestação
de vontade do cidadão quanto ao seu direito de associação, de modo a garantir a máxima
efetividade aos direitos políticos.

Entretanto, como bem assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral em
seu parecer

ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da
filiação partidária via FILIA, era possível ao recorrente valer-se do
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº
23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo partidário, mas
nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às
provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Destarte, não havendo nos autos documentos capazes de comprovar que a
filiação do recorrente ao União Brasil ocorreu em 2022 e que houve equívoco do partido no
Num. 44093549 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

momento do lançamento da informação no sistema FILIA, não há como se reconhecer, no
bojo do processo de registro de candidatura, a prevalência da filiação ao Progressistas,
não merecendo reforma a sentença que, em razão disso, indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Josoel Oliveira para concorrer ao cargo de vereador do município de Pinhão.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600075-
05.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSOEL OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344, DAYANA TALYTA CAZELLA - PR45383 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093549 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00

Num. 44093549 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/10/2024 18:50:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102918500037400000043045157
Número do documento: 24102918500037400000043045157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:44:00